Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar que autorizasse tratamento de DAYSE PENA DOS REIS. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (ID 93066519). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 26922630. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 21 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006